Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-94.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de consignação em pagamento c.c. indenização por danos morais – Autor que se insurge contra a cobrança de fatura de cartão de crédito com parcelamento e incidência de juros, sem que fosse solicitado – Omissão da ré em corrigir a forma da pagamento, acarretando a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Consignação em pagamento procedente – Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de consignação em pagamento c.c. indenização por danos morais – Autor que se insurge contra a cobrança de fatura de cartão de crédito com parcelamento e incidência de juros, sem que fosse solicitado – Omissão da ré em corrigir a forma da pagamento, acarretando a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Consignação em pagamento procedente – Danos morais caracterizados – Fixação em R$5.000,00 – Valor condizente com as peculiaridade do caso concreto – Ação procedente.

HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS - Pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com a tabela do OAB - Impossibilidade - Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial – Majoração dos honorários para R$1.500,00 por equidade.
Recurso de ré improvido.
Recurso adesivo do autor provido em parte.